Tribunal: TJES
Processo: 5001039-42.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa não-tributária
Data de julgamento: 2023-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001039-42.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

APELADO: HC - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PROCESSO DE CONSTITUIÇÃO DE CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE PARA O EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO PRÉVIO. NOTIFICAÇÃO ENVIADA A
O
ENDEREÇO
DO IMÓVEL AUTUADO
.
RECURSO PROVIDO.

1)
Como cediço, a ampla defesa e o contraditório, corolários do devido processo legal, postulados com sede constitucional, são de observância obrigatória tanto aos “
acusados em geral”
como aos
“litigantes,
em processo judicial ou administrativo”
(inciso LV do art. 5° da CF).

2)
No processo de inscrição do crédito (tributário ou não) em dívida ativa, insere-se nas garantias da ampla defesa e do contraditório a notificação do contribuinte para o exercício do contraditório prévio, sendo a sua ausência causa suficiente para gerar a nulidade do lançamento e da execução fiscal correspondente.

3
)
A propósito, colhe-se da
ratio decidendi
do REsp 1.350.804-PR, submetido à sistemática do julgamento repetitivo, três requisitos prévios à inscrição em dívida ativa: 1º) a presença de lei autorizativa para a apuração administrativa (constituição); 2º) a oportunização de contraditório prévio nessa apuração; e 3º) a presença de lei autorizativa para a inscrição do débito em dívida ativa.

4)
Por consectário, é possível concluir que a notificação do sujeito passivo da obrigação para impugnação é pressuposto de exigibilidade do crédito e de validade da CDA e do executivo fiscal.

5
)
A notificação por meio de carta, com aviso de recebimento, enviada ao mesmo endereço do imóvel autuado “por ocupação sem o certificado de habitação”, torna lídimo o procedimento de constituição do crédito não tributário.

6
)
Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia a examinar se, no processo administrativo instaurado pelo município apelante para constituição de crédito não tributário (Auto de Infração nº 1772/2016), foram observados os princípios do devido processo legal e do contraditório.

Como cediço, a ampla defesa e o contraditório, corolários do devido processo legal, postulados com sede constitucional, são de observância obrigatória tanto aos “
acusados em geral”
como aos
“litigantes,
em processo judicial ou administrativo”
(inciso LV do art. 5° da CF).

No processo de inscrição do crédito (tributário ou não) em dívida ativa, insere-se nas garantias da ampla defesa e do contraditório a notificação do contribuinte para o exercício do contraditório prévio, sendo a sua ausência causa suficiente para gerar a nulidade do lançamento e da execução fiscal correspondente.

Com efeito, segundo abalizada doutrina,
“
c
aso o sujeito passivo não concorde com o lançamento realizado pela autoridade fiscal, deve manifestar sua irresignação por meio da impugnação.
A impugnação constitui, portanto, uma maneira legal de se insurgir contra a pretensão do Fisco, instaurando um litígio; tudo em plena consonância com as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa
.

Como consequência desse raciocínio,
o Superior Tribunal de Justiça entende
irregular a notificação e, por conseguinte, nulo o lançamento a que esta visava a dar eficácia
, quando não se abre prazo para que o sujeito passivo, querendo, exerça seu direito de impugnação
(REsp 1.227.676/PR).
”
(Alexandre, Ricardo Direito tributário esquematizado / Ricardo Alexandre. – 9. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2015. p. 387)

A propósito, colhe-se da
ratio decidendi
do REsp 1.350.804-PR, submetido à sistemática do julgamento repetitivo, três requisitos prévios à inscrição em dívida ativa: 1º) a presença de lei autorizativa para a apuração administrativa (constituição); 2º)
a oportunização de contraditório prévio nessa apuração
; e 3º) a presença de lei autorizativa para a inscrição do débito em dívida ativa.

Por consectário, é possível concluir que a notificação do sujeito passivo da obrigação para impugnação é pressuposto de exigibilidade do crédito e de validade da CDA e do executivo fiscal.

A propósito, outros precedentes do Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 948 E 949 DO CPC/2015. NÃO CONFIGURAÇÃO. CERTIDÃO DA DÍVIDA ATIVA. PROTESTO. ART. 1º, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 9.492/1997, COM A REDAÇÃO DA LEI 12. 767/2012. LEGALIDADE. [...]
22. No que diz respeito à participação do devedor na formação do título executivo extrajudicial, observa-se que não se confunde o poder unilateral de o Fisco constituir o crédito tributário com a situação posterior da inscrição em dívida ativa. Esta última não é feita "de surpresa", ou de modo unilateral, sem o conhecimento do sujeito passivo. 23.
A inscrição em dívida ativa ou decorre de um lançamento de ofício, no qual são assegurados o contraditório e a ampla defesa (impugnação e recursos administrativos, que serão ou não apresentados por manifestação volitiva do autuado)
, ou de confissão de dívida pelo devedor.
Vale o mesmo raciocínio para os créditos fiscais de natureza não tributária
.
24. Em qualquer desses casos, o sujeito passivo terá concorrido para a consolidação do crédito tributário. Neste ponto, acrescenta-se que, ao menos nas hipóteses (hoje majoritárias) em que a constituição do crédito tributário se dá mediante o denominado autolançamento (entrega de DCTF, GIA, etc., isto é, documentos de confissão de dívida), a atitude do contribuinte de apurar e confessar o montante do débito é equiparável, em tudo e por tudo, ao do emitente de cheque, nota promissória ou letra de câmbio. Como não admitir, nesse contexto, o respectivo protesto? 25. Haveria razoabilidade no questionamento do protesto se este fosse autorizado para o simples "auto de lançamento", porque este sim pode ser feito unilateralmente (isto é, sem a participação prévia da parte devedora) pela autoridade administrativa. Mas não é disso que tratam os autos, e sim da certidão de dívida ativa, que somente é extraída, como mencionado, depois de exaurida a instância administrativa (lançamento de ofício) ou de certificado que o contribuinte não pagou a dívida por ele mesmo confessada (DCTF, GIA, etc.). [...] 34. Recurso Especial parcialmente provido. (REsp n. 1.686.659/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 28/11/2018, DJe de 11/3/2019.)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE POR SUCESSÃO. ENCERRAMENTO DO PROCESSO DE INVENTÁRIO E PARTILHA. NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO. LEGITIMIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO COM FUNDAMENTOS CONSTITUCIONAL E INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 126/STJ. 1. Para fundamentar a nulidade do lançamento, assim se pronunciou a Corte local: "A notificação do débito se deu na pessoa da representante do espólio daquele que foi contribuinte do ISS quando o espólio já não existia e os respectivos bens, há muito, já haviam sido atribuídos à meeira e aos herdeiros. Assim, indevidamente a notificação pertinente ao lançamento não se deu na pessoa dos sucessores, sendo certo que a exigência fiscal inclui penalidades contra pessoas diversas do suposto infrator. (...)
Destaca-se que a regular notificação do sujeito passivo é condição de eficácia do lançamento, é o que aperfeiçoa o lançamento. Sem a regular ciência do contribuinte sua ampla defesa e contraditório, garantias constitucionais inabaláveis, restam prejudicadas, o que é inaceitável
" (fls. 316-317, e-STJ). [...] 3. Recurso Especial não conhecido. (REsp n. 1.718.856/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/2/2018, DJe de 2/8/2018.)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO AÇÃO DE COBRANÇA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RURAL EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO EM GRAU DE APELAÇÃO EMBARGOS INFRINGENTES INCABÍVEIS RECURSO ESPECIAL CONHECIDO APLICAÇÃO DO DIREITO À ESPÉCIE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO NECESSIDADE CLT, ART. 605 APLICABILIDADE. [...]
3. A notificação do sujeito passivo da relação tributária constitui requisito de exigibilidade do crédito, representando, portanto, matéria de ordem pública passível de ser conhecida ex officio por parte do magistrado.
[...] 6. Recurso especial não provido. (REsp 923805/PR, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/06/2008, DJe 30/06/2008)

No caso em exame, sustenta a sociedade empresária apelada ser nula a CDA n° 346/2019, na medida em que, frustrada a tentativa de notificação da autuação diretamente pelos agentes municipais na sede do estabelecimento empresarial, a comunicação por meio de carta, com aviso de recebimento, fora enviada equivocadamente a endereço distinto do cadastrado junto à municipalidade.

Nada obstante, pelo exame da prova documental coligida, verifica-se que improcede a alegação. Isso porque, conforme se depreende do processo administrativo de constituição do crédito não tributário (Id 5591015), a notificação por carta fora enviada e recebida no próprio imóvel autuado “por ocupação sem o certificado de habitação” (Id 5591016). Ademais, a apelada apresentara tempestiva impugnação, cuja decisão final, todavia, manteve a aplicação da penalidade (Id 5591017).

A reforma da sentença é, nesse cenário, medida que se impõe, tento em vista que, na esteira da jurisprudência desta Corte,
“
a
s autuações levadas a efeito por órgãos da Administração Pública revestem-se de presunção relativa de legitimidade, somente podendo ser afastada caso reste demonstrado que, durante o procedimento administrativo, não foram respeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa.”
(TJES, Classe: Apelação nº 048150086535, Relatora DES.ª: JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/07/2019, DJ: 05/08/2019)

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
dou

provimento
para rejeitar a exceção de pré-executividade.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.